Tribunal: TJSP
Processo: 1504284-87.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504284-87.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
SAMIR CHRISTO e LUPPI KWIEK DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reconhecer em favor dos réus a circunstância atenuante prevista no artigo
65, III, "b", do Código Penal, sem reflexo nas penas. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1504284-87.2018.8.26.0602 Comarca de Sorocaba.
Apelação Criminal no 1504284-87.2018.8.26.0602
3a Vara
Criminal de Sorocaba.
Apelantes: Samir Christo e Luppi Kwiek da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.295
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito
da 3a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, os réus Samir
Christo e Luppi Kwiek da Silva foram condenados como
incursos no artigo 171, “caput” e § 4o, do Código Penal, cada
qual a dois anos de reclusão, em regime prisional aberto, e
vinte dias-multa, no piso mínimo, substituídas as penas
carcerárias por uma sanção restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, e por
dez dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 18 de março de
2018, por volta de 14h00, na Rua Ponta Grossa, no 235, Jardim
Paris, naquela cidade, obtiveram vantagem ilícita, induzindo e
mantendo em erro a idosa Jurema Silva Faria, mediante ardil
consistente em vender a ela mercadorias no valor de R$.50,00
e efetuar débito de R$.2.500,00 em sua conta corrente.
Inconformados, os réus recorreram em
busca da absolvição pela atipicidade da conduta, alegando
falta de dolo, subsidiariamente pretendendo a mitigação das
penas pela reparação integral do dano causado à vítima.
Regularmente processados os recursos,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1504284-87.2018.8.26.0602 Comarca de Sorocaba.
2. A autoria e a materialidade dos fatos
imputados aos réus, assim como o dolo com que eles agiram,
ficaram comprovados no curso da instrução, donde impossível
acolher a pretensão absolutória a qualquer título.
No inquérito policial, a ré Luppi não foi
localizada para ser interrogada e o réu Samir permaneceu
silente e, em Juízo, ambos optaram pela revelia, deixando de
oferecer suas versões acerca dos fatos (fls. 76/77 e 252).
Porém,
em
narrativa
harmoniosa
e
firme, a vítima relatou as circunstâncias em que foi abordada
pelos réus na porta de sua residência, ocasião em que
ofereceram à venda travesseiros por R$.50,00, os quais ela
adquiriu e lhes entregou o cartão bancário para o débito desse
valor, digitando a senha e obtendo a informação de que não
teria sido possível efetivar a transação, tendo os réus dito que
voltariam no dia seguinte para receber o pagamento em
dinheiro. Segundo ainda informou, os réus não retornaram e
ela, desconfiada, foi ao banco, solicitou extrato de sua conta
corrente e constatou “que foi vítima de um golpe”, pois foi feito
um débito indevido no valor de R$2.500,00 (fls. 4/7, 75 e
178/181).
De sua parte, o investigador de polícia
Joel Aparecido Fogaça contou declarou terem sido registrados
seis boletins de ocorrência imputando aos réus a prática de
crimes de estelionato, aduzindo que “esse casal praticava golpes
contra idosos”. Foram expedidos mandados de prisão, o réu foi
detido e reconhecido por algumas das vítimas, o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1504284-87.2018.8.26.0602 Comarca de Sorocaba.
ocorrendo com a ré, que foi identificada por meio de fotografia
(fls. 182/183).
Além disso, o relatório de investigação
acostado aos autos revela a existência de pelo menos outros
cinco boletins de ocorrência registrados contra os réus em
várias cidades do interior e na Capital, pela prática de
infrações semelhantes, sempre contra vítimas idosas, havendo
inclusive imagens dos réus em plena ação delitiva em um
desses casos, captadas por câmera de segurança instalada na
residência de um dos ofendidos (fls. 8 e 41/43).
A testemunha arrolada pela defesa,
cunhada do réu, nada soube informar sobre o fato, limitando-se
a afirmar nada saber que desabonasse a conduta dele e da ré
(mídia digital).
Como se vê, não há dúvida de que os
réus agiram com inegável dolo pré-ordenado ao realizar o
débito de valor cinquenta vezes maior do que aquele que
correspondia à venda realizada para a vítima, induzindo-a em
erro ao fazê-la acreditar não ter sido possível efetivar o débito
do montante acordado em sua conta corrente, valendo-se de
idêntico ardil por eles utilizado outras tantas vezes, como se
verifica do relato do policial civil inquirido e do relatório de
investigação juntado aos autos, o que afasta a alegação
trazida no recurso pela combativa defesa, no sentido de que
teria ocorrido “erro de digitação” pela suposta inabilidade dos
réus em manusear a “máquina de cartão”. Na verdade, verificou-
se típica ação de estelionatários, pois, como bem observou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1504284-87.2018.8.26.0602 Comarca de Sorocaba.
douta magistrada na sentença ao anotar que “a alegação da
Defesa, de que os réus agiram com culpa, tendo em vista que
digitaram o valor da venda errado, por equívoco, não merece
acolhimento, pois caso fosse verdadeira a tese mencionada, eles
teriam procurado a vítima imediatamente após constatarem o erro e
devolvido a ela o dinheiro cobrado a mais, o que não ocorrera.
Ressalta-se que o fato ocorreu no dia 19 de março de 2018, no
entanto os réus devolveram o dinheiro no dia 17 de agosto de 2018
(fls. 99), ou seja, somente após a prisão do réu Samir, ocorrida em
13 de agosto de 2018 (fls. 104), quase cinco meses após a
concretização da venda” (fl. 284).
Justa, pois, a condenação, que deve ser
mantida.
Quanto à dosimetria, a pena-base para
cada qual dos réus foi adequadamente fixada no piso mínimo
legal, o que impede possa influir no cálculo a atenuante
prevista no artigo 65, III, “b”, do Código Penal, que agora se
reconhece em favor deles, pela reparação do dano promovida
logo após o recebimento da denúncia, aplicando-se à hipótese
a súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que
assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Comprovado nos autos ser a vítima
pessoa idosa, foi bem reconhecida a causa de aumento
prevista no § 4o, do artigo 171, do Código Penal, e correta se
mostrou a aplicação da pena no dobro, nos termos do que
determina a lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1504284-87.2018.8.26.0602 Comarca de Sorocaba.
O regime prisional aberto era mesmo o
que melhor se amoldava ao caso concreto e correta se mostrou
a substituição das sanções carcerárias por uma pena restritiva
de direitos e multa, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código
Penal, medida suficiente para a justa reprovação da conduta.
Portanto, unicamente para reconhecer a
circunstância atenuante acima referida, sem reflexo nas penas,
é que se impõe o parcial provimento do recurso.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para reconhecer em favor
dos réus a circunstância atenuante prevista no artigo 65,
III, “b”, do Código Penal, sem reflexo nas penas.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -